Tribunal: TJSP
Processo: 1004652-29.2021.8.26.0189
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Adenocarcinoma de pulmão esquerdo com a mutação EGFR" - Medicamento prescrito por médico (Tagrisso - Osimertinibe 40mg) – Obrigação do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Adenocarcinoma de pulmão esquerdo com a mutação EGFR" - Medicamento prescrito por médico (Tagrisso - Osimertinibe 40mg) – Obrigação do Estado - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos – Viabilidade de fornecimento do medicamento pelo ente federativo - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o, da CF – Teses vinculantes dos temas 106 (STJ) e 06 (STF) respeitadas - Tema 793 de repercussão geral - Prevalência, contudo, da decisão acerca da questão de ordem no IAC no 14/STJ, que obsta deslocar a competência para a Justiça Federal - Princípios da isonomia não violado - Sentença de procedência da demanda mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com observação.

1. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF), há legitimidade passiva dos demandados isoladamente ou em conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis solidários, observado o litisconsórcio facultativo (não necessário).

2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).